Tribunal: TJDFT
Processo: 0727489-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. DESÍDIA NA ATUAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANOS MATERIAS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
1. A prestação de serviços de advocacia, via de regra, é considerada uma obrigação de meio, e não de resultado, onde é imposta ao advogado a representação de seu cliente com o máximo de atenção, diligência e técnica, defendendo da melhor forma possível seus interesses.
2. Não há que se falar em responsabilidade civil do advogado quando não demonstrado que, no exercício de sua atividade profissional, este foi negligente, desidioso, ou cometeu erro injustificável ou inescusável.
3. A doutrina e a jurisprudência admitem a aplicação da teoria da perda de uma chance decorrente de prestação de serviços advocatícios desde que demonstrada a desídia do advogado e comprovada a perda, por parte do cliente, de chance séria e real de obtenção do resultado favorável perante o Judiciário.
4. A teoria da perda de uma chance não pode ser aplicada quando ausente a demonstração de desídia profissional do advogado, bem como não demonstrada a chance séria e real de êxito em demanda judicial.
5. O pedido de reparação por danos morais resta prejudicado diante do reconhecimento de ausência de ato ilícito praticado pelas partes demandadas.
6. Apelação desprovida.